Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700284-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O O advogado da Apelada Caixa Econômica Federal, Renato Chagas Correa da Silva, requer a exclusão do nome dele do rol de advogados da referida Instituição Financeira (ID 71863533). Considerando que a CEF tem outros advogados constituídos nos autos, conforme IDs 67447628, 67447629, 67447651 e 67447652, à Secretaria da 8a Turma Cível para que promova a exclusão do patrono atualmente cadastrado. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator